Tribunal: TJDFT
Processo: 0722714-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GUSTAVO GONÇALVES LABANCA, RODOLFO GONÇALVES LABANCA e FELIPE GONÇALVES LABANCA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (processo n.° 0066496-61.2008.8.07.0001), homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Opostos embargos de declaração pelos agravantes/exequentes, foram acolhidos (ID 126307746 dos autos originários), para suprir a omissão apontada e determinar a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 37139243), os agravantes/exequentes alegam, em síntese, a existência de vícios nos cálculos homologados, em razão da exclusão dos juros remuneratórios. Ao fim, requerem o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 37139244 e 37139245. Contrarrazões ao ID 37949501. A liminar foi indeferida (ID. 39375108). DECIDO. Em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem (ID. 142481565 - autos originais), foi proferida sentença, em 21/11/2023. Apesar da argumentação despendida pelo agravante (ID. 41995131), reafirmando que a superveniência da sentença não prejudicar a apreciação do presente agravo de instrumento, pois, a decisão interlocutória impugnada continua a produzir seus efeitos, este não é o entendimento desta Corte de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO POR PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1622648, 07143069220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 11a Vara Cível de Brasília dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.